Tribunal: TJSP
Processo: 2285051-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação e fixou o valor da astreintes em R$436.000,00 (R$836.899,01 atualizado). Inconformismo. Cabimento em parte. Possibilidade de limitação da incidência da multa diária. Art. 537, §1o, do CPC. Valor exorbitante. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Valor da multa deve ser consideravelmente reduzido em

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação e fixou o valor da astreintes em R$436.000,00 (R$836.899,01 atualizado). Inconformismo. Cabimento em parte. Possibilidade de limitação da incidência da multa diária. Art. 537, §1o, do CPC. Valor exorbitante. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Valor da multa deve ser consideravelmente reduzido em face do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em R$112.000,00 (R$1.000,00 por dia de descumprimento – 112 dias). Não incidem honorários advocatícios e juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2285051-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante UNIMED
RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, são
agravados RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI e MARIANA GRIGOL BARDIN
ZIMBALDI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Rafael Lyons.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2285051-97.2019.8.26.0000
Agravante:
Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de
Janeiro Ltda.
Agravada:
Rafael Fernando Zimbaldi e outro
Comarca:
Campinas - 7a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 0010439-58.2019.8.26.0114
Juiz (a):
Luis Mario Mori Domingues
Voto no
25503
EMENTA.
Agravo
de
instrumento.
Plano
de
saúde.
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação e
fixou o valor da astreintes em R$436.000,00 (R$836.899,01
atualizado).
Inconformismo.
Cabimento
em
parte.
Possibilidade de limitação da incidência da multa diária. Art.
537, §1o, do CPC. Valor exorbitante. Inexistência de ofensa à
coisa julgada. Valor da multa deve ser consideravelmente
reduzido em face do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade. Valor fixado em R$112.000,00 (R$1.000,00 por
dia de descumprimento 112 dias). Não incidem honorários
advocatícios e juros de mora sobre a multa imposta pelo
descumprimento de obrigação de fazer. Agravo parcialmente
provido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 89/91 e 104/105 que, em ação de obrigação de fazer, rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/44.
Recurso
processado
com
concessão
do
efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensivo (fls. 129/130) e respondido (fls. 112/123).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que se trata de ação de obrigação
de fazer promovida pelos agravados, visando ao cumprimento do
contrato de plano de saúde firmado com a agravante, direito reconhecido
em tutela antecipada, confirmado por sentença e ratificada em grau de
apelação.
Como se verifica, o objeto deste agravo questiona (i)
a incidência da multa pelo descumprimento e majoração das astreintes; (ii)
impossibilidade de juros moratórios sobre aplicação de multa; e (iii)
impossibilidade da incidência de honorários advocatícios sobre a multa.
O recurso comparta parcial provimento.
Quanto à incidência das astreintes, conforme bem
observado pela decisão agravada, o “Tribunal de Justiça não revogou
tacitamente a obrigação de fazer deferida liminarmente. Apenas fez uma
retificação meramente jurídica, sem reflexos práticos” (fl. 89/90).
Ademais, os agravados informaram de forma pontual
e pormenorizada, todas as circunstâncias que levaram este juízo, ainda na
fase de conhecimento, a entender pelo não cumprimento da tutela
antecipatória, de maneira que tal debate não será reavivado nesta
oportunidade.
Pois bem. É cediço que a imposição de multa diária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo d. Juízo em caso de descumprimento da obrigação de fazer, mostra-
se em perfeita consonância ao que dispõe o art. 537 do Código de
Processo Civil. Portanto, a fim de estimular o cumprimento do preceito,
de rigor e justa a cominação da pena pecuniária.
Contudo, há de se observar que a majoração do valor
da multa gerou um valor exorbitante, desvirtuando a finalidade das
astreintes e ensejando o enriquecimento sem causa do exequente. O
escopo maior da parte autora é ver cumprida a determinação exarada
pelo Juízo, e não obter ganho financeiro, sobremaneira indevido.
Na presente hipótese, o importe de R$436.000,00
atualizado R$836.899,01 a título de astreintes, foge muito da
razoabilidade, tornando-se, em tese, mais atraente o recebimento da
multa do que a própria satisfação da obrigação principal.
Ressalte-se que a modificação do valor das astreintes
ou a sua limitação não ofende a coisa julgada, sendo permitido ao
magistrado alterá-la de ofício a qualquer tempo, caso verifique ser
excessivo, nos termos do art. 461, §6o, do CPC. Sobre o tema, confira o
julgado do E. STJ:
AgRg no AI 1144150/GO - Processual civil. Agravo
regimental no agravo de instrumento. Astreintes. Redução.
Possibilidade. Coisa julgada. Preclusão. Inexistência. 1. A
multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando
considerada
exorbitante
ou
insuficiente,
pode
ser
modificada pelo juiz a qualquer tempo, já que não faz coisa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a
preclusão (4a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 22/03/2011).
Assim, considerando as circunstâncias do caso e em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo
que as astreintes devem ser restabelecidas ao valor originalmente fixado,
ou seja, R$1.000,00 por dia de descumprimento (112 dias x R$1.000,00 =
R$112.000,00).
Por seu turno, a natureza jurídica da multa por
descumprimento de decisão judicial é coercitiva, com a finalidade de
estimular a parte ré a cumprir a determinação judicial, não justificando,
pois, a pretensão de incidência de honorários advocatícios sobre tal
montante.
Em relação aos juros, de fato, não devem incidir sobre
a multa cominatória, sob pena de caracterização de bis in idem.
Nesse sentido, jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça:
Recurso
Especial
no
1.327.199-RJ
-
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL
-
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER -MULTA DIÁRIA - NÃO
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS -
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - ARTS.
ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI
6.899/1981. (...). A CONTROVÉRSIA RESIDE EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DEFINIR SE SOBRE A MULTA PREVISTA NO § 4o
DO ART. 461 DO CPC INCIDEM JUROS DE MORA
LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA E, EM CASO
POSITIVO,
O
TERMO
INICIAL
PARA
SUA
EXIGIBILIDADE. [...]. NÃO INCIDEM JUROS DE
MORA
SOBRE
A
MULTA
IMPOSTA
PELO
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
SOB PENA DE CONFIGURAR BIS IN IDEM. (Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJE 02.05.14).
Em conclusão, reformo em parte a decisão agravada a
fim de restabelecer o valor da multa inicialmente fixado (R$1.000,00 por
dia), bem como excluir do débito exequendo os juros e honorários
advocatícios incidentes sobre o montante referente às astreintes.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator